Tribunal: TJMT
Processo: 1006614-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1006614-84.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - REITERAÇÃO ESPECÍFICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA -AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. A segregação cautelar para garantia da ordem pública, deve ser mantida, quando demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, haja vista o fundado risco de reiteração delitiva (ação penal em andamento pela mesma espécie de delito), aliada à variedade da substância entorpecente apreendida.
02. Eventuais condições subjetivas favoráveis não “impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)
03. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva na tutela da ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
04. A prisão cautelar não ofende o princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva não diz respeito à culpabilidade do agente, mas sim à sua periculosidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006614-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (IMPETRANTE), LUCAS VEDANA SCHEIS - CPF: 059.999.541-69 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - REITERAÇÃO ESPECÍFICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA -AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. A segregação cautelar para garantia da ordem pública, deve ser mantida, quando demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, haja vista o fundado risco de reiteração delitiva (ação penal em andamento pela mesma espécie de delito), aliada à variedade da substância entorpecente apreendida.

02. Eventuais condições subjetivas favoráveis não
“impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

03. Evidenciada a necessidade da prisão preventiva na tutela da ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

04. A prisão cautelar não ofende o princípio da presunção de inocência, pois a prisão preventiva não diz respeito à culpabilidade do agente, mas sim à sua periculosidade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de LUCAS VEDANA SCHEIS, contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que, após cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, ocasião que teve sua prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública.

Irresignada, a impetrante sustenta: (i) ausência dos requisitos da prisão preventiva, mormente pelo fato de o paciente ser primário, possuir apenas 25 anos de idade, universitário e não integrar organização criminosa; (ii) aduz ser o paciente dependente químico e sua reclusão somente irá agravar sua dependência; (iii) alega que a reincidência, por si só, não é fundamento idôneo para a prisão preventiva; (iv) assevera que a prisão da paciente configura violação ao princípio da presunção de inocência; (v) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva, com imediata expedição do alvará de soltura, ou substituição da segregação por outras cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código Processo Penal.

Antes de apreciar o pedido liminar, facultei à impetrante a juntada do indigitado ato coator e outros documentos que entendesse necessários à comprovação do alegado constrangimento ilegal, o que foi prontamente atendido.

A liminar foi indeferida (id. 207005164).

Prestadas as informações, o Juízo de origem esclareceu que, em 22/02/2024, o paciente fora denunciado pelo Ministério Público pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id.
209393176
).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O objeto da presente impetração consiste na análise de alegado constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da prisão preventiva imposta ao paciente.

Extrai-se dos autos que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncias informando que o paciente estava realizando a mercancia de entorpecentes no residencial
“Travessa Luar I”,
n° 270, casa 02, bairro Centro, na cidade de Várzea Grande, na modalidade delivery, inclusive com anuncio em rede social.

Após regular investigação, os policiais civis deslocaram-se ao endereço residencial para dar o cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão deferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Durante a busca domiciliar, os policiais localizaram
“13 (treze) porções de Maconha, acondicionadas individualmente em embalagens plásticas transparentes do tipo “zip-lock”, outras 02 (duas) porções de Maconha em embalagem de vidro transparente, 1 (um) vidro transparente de líquido contendo Maconha acompanhado de uma ponteira de vidro, 03 (três) porções e 15 (quinze) comprimidos de Anfetamina dentro de uma embalagem plástica transparente do tipo “zip-lock”, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, 04 (quatro) tesouras de metal com vestígios de maconha, diversas embalagens plásticas do tipo “ziplock” com resquícios de maconha; 05 (cinco) ponteiras de vidro transparente, contendo em sua superfície, dentre outras, a seguinte inscrição: “Hippie Bong”, com resquícios de maconha, 03 (três) porções de Maconha, envoltas individualmente em papéis de cor branca, acondicionados em uma embalagem plástica do tipo “zip-lock”.”

Diante dos fatos, o
s policiais conduziram o paciente para a Delegacia de Polícia,
onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante.

O paciente, perante a autoridade policial, fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

O Juízo
a quo
, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamentou a medida na garantia de ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva, nos termos seguintes:

“(...)
Com relação à prisão, observa-se a presença da materialidade delitiva e suficientes indícios de autoria, haja vista a apreensão e perícia de droga que foi atribuída ao flagrado, estando presente o pressuposto em questão. A Lei exige, porém, além dos pressupostos, a presença do “periculum libertatis”.
No caso a reiterada conduta do flagrado, que tem condenação, embora não definitiva, estão degrau recursal, por crime da mesma natureza, revela renitência delitiva que afronta a ordem pública, fato este supostamente praticado enquanto gozada do estado de liberdade, indicando que medidas alternativas dificilmente seriam suficientes
. Assim, nos termos do art. 312 e seguintes do CPP, converto a prisão em flagrante de
LUCAS VEDANA SCHEIS
em preventiva. (...)”

Posteriormente, ao manter a prisão cautelar, o Juízo singular consignou:

“(...) Revendo todo o aporte fático verifica-se que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. As substâncias apreendidas restaram positivas para 251,48 g (duzentos e cinquenta e um gramas e quarenta e oito centigramas) de maconha e 14,57g (quatorze gramas e cinquenta e sete centigramas) de anfetamina. Além disso, foram apreendidos os seguintes objetos com resquícios de MACONHA: 04 (quatro) tesouras de metal, com ponta; diversas embalagens plásticas do tipo “zip-lock” e 05 (cinco) ponteiras de vidro transparente, contendo em sua superfície seguinte inscrição “Hippie Bong” (vide - Laudo Pericial n° 311.3.10.9067.2024.160195-A01). Na sequência, em consulta aos sistemas do Poder Judiciário,
constatou-se que o acusado possui em seu desfavor o processo no 1003163-27.2021.8.11.0042, em trâmite na 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT pelo crime art. 33 caput, da Lei 11.343/2006, no qual foi proferida sentença condenatória e, neste momento, o feito aguarda a apreciação daquele juízo acerca do recuso interposto pelas partes
. Pois bem. Apesar da primariedade do acusado, a renitência especifica envolvendo a traficância é preponderante e revela grande afronta à ordem pública, justificando a manutenção da prisão preventiva, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. (...)

Frise-se que fatores como diversidade de entorpecentes, inclusive de natureza distintas, a apreensão de apetrechos e a reiteração criminosa do acusado
, justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do STJ e Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ/MT) (STJ, AgRg no HC no 751.585/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; TJMT (...)”

Assim, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, seja pela variedade da substância entorpecente apreendida (id. 206748677), seja pela contumácia delitiva do agente, pois apresenta reiteração específica de tráfico de entorpecentes (ação penal n. 1003163-27.2021.8.11.0042), inclusive com condenação, justificando a prisão em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

A existência de ação penal em andamento, mormente a reiteração específica, evidencia a necessidade de preservação da ordem pública, justificando a imposição da prisão preventiva, visto que denota a contumácia delitiva e a periculosidade do agente (AgRg no RHC n. 130.152/PA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, REPDJe de 12/11/2020, DJe de 3/11/2020.)

Por outro lado, a alegação da defesa de que o paciente é apenas dependente químico, a princípio, não prospera pelas próprias circunstâncias fáticas do caso concreto, uma vez que além da variedade das drogas, elas estavam embaladas em porções individuais, além do mais, houve diligências na residência do paciente, ocasião que os investigadores puderem constatar
in loco

indícios
de mercancia de drogas (id. 206748677).

De mais a mais, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.

Ademais, eventuais
“condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.”
(RHC n. 122.460/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 28/2/2020).

Por fim, tendo sido exposta de forma fundamentada a necessidade da prisão na ordem pública, revela-se incabível sua substituição por outras medidas mais brandas (AgRg no HC n. 832.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Com tais considerações, denego a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024